Tribunal: TJDFT
Processo: 0037264-38.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0037264-38.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CESAR AUGUSTO FREIRE MEIRA, EDIGAR VIEIRA PENA, GILMARIO MARTINS DA SILVA, VICENTE ANTONIO DA SILVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 17938560) interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em desfavor de CESAR AUGUSTO FREIRE MEIRA, EDIGAR VIEIRA PENA e GILMARIO MARTINS DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública de no 0708432-77.2019.8.07.0018. Em Contrarrazões à Apelação Cível (ID 17938567), os Agravados suscitaram preliminar em relação à preclusão ao direito de recorrer e intempestividade do recurso de Apelação. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 16:47:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador